Tribunal: TJES
Processo: 5005778-53.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005778-53.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO VIANA DOS REIS
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O REQUERENTE ADUZ, EM SÍNTESE, QUE TRABALHA COMO AUTÔNOMO NA VENDA DE PRODUTOS VARIADOS NA PLATAFORMA DA REQUERIDA, CONTUDO TEVE SUA CONTA BLOQUEADA AO ARGUMENTO DE QUE A CONTA DO AUTOR ESTARIA SENDO UTILIZADA PARA ATIVIDADES ILEGAIS, ENGANOSAS E FRAUDULENTAS. APÓS O BLOQUEIO OS SALDOS FINANCEIROS TAMBÉM FORAM RETIDOS PELA DEMANDADA. A SENTENÇA DE PISO DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DO LUGAR, E CONSEQUENTEMENTE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 51, III, DA LEI N°9.099/95. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR EM QUE PUGNA PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É INCONTROVERSO QUE O RECORRENTE É VENDEDOR USUÁRIO DA PLATAFORMA VIRTUAL DA REQUERIDA. APLICA-SE NO PRESENTE CASO A TEORIA FINALISTA MITIGADA. A RELAÇÃO DE CONSUMO É VERIFICADA PELA VULNERABILIDADE E DISPARIDADE ECONÔMICA DO RECORRENTE DIANTE DA RECORRIDA, POR ISSO DEVE SER APLICADO O CDC. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, ART. 6º, VIII, DO CC E ART. 101, I, DO CDC. DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “A TEORIA FINALISTA DEVE SER MITIGADA NOS CASOS EM QUE A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, EMBORA NÃO TECNICAMENTE DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO, APRESENTA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE OU DE SUBMISSÃO DA PRÁTICA ABUSIVA, AUTORIZANDO A APLICAÇÃO DAS NORMAS PREVISTA NO CDC” (AG.INT. NO CC 146.868/ES, REL. MINISTRO MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 22/03/2017, DJE 24/03/2017). NEGÓCIO DE PEQUENA ESCALA, SENDO PERFEITAMENTE AFERÍVEL A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
N
ESSE SENTIDO,
IMPERIOSA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROLATADA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO
.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº 5005778-53.2022.8.08.0014
RECORRENTE:
PAULO VIANA DOS REIS
RECORRIDO:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

-
VOTO DIVERGENTE
-

Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Vogal)

Eminentes Pares, o nobre
Relator, Dr. Grécio Nogueira Grégio, proferiu voto fundamentado no sentido de anular o ato sentencial, para que o feito retornasse ao Juízo de origem, de modo a ter regular processamento.

No entanto, de modo respeitoso, apresento divergência para,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, manter a sentença por seus próprios fundamentos
.

Pormenorizadamente,
insta destacar, desde logo, que a relação jurídica travada nos autos não
é de consumo, porquanto a parte autora, ora recorrente, não se coloca como consumidora
final dos produtos da ré. Por outras palavras, a parte autora faz uso da plataforma de vendas eletrônicas administrada pela ré para fomentar a sua atividade empresarial, logo, não figura como consumidora. Há entre as partes, portanto, uma
relação de insumo
, e não de consumo. A partir disso, tem-se por acertado o raciocínio jurídico utilizado na sentença. Isto porque, de fato, deve ser
afastada
a cláusula compromissória de submissão de arbitragem, na medida em que não atingida a finalidade do art. 4º, § 2º, da Lei 9.307/1996, devendo, por outro giro,
prevalecer
a cláusula, firmada entre as partes, de eleição de foro
(São Paulo/SP).

Por tais motivos, conclui-se no sentido de que o
recurso deve ser conhecido, mas improvido
. Em relação à sucumbência, caso este voto se sagre vencedor por maioria, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 10% do valor corrigido da causa, mas se
suspende
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários) em razão do reconhecimento de que a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita.

É como voto.